Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PROLATADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DE OBJETO AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. NULIDADE DE ALGIBEIRA. BOA-FÉ. LEALDADE PROCESSUAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Recebidos os embargos à execução, sem efeito suspensivo, e prolatada sentença dotada de efeito suspensivo, afasta-se o argumento de perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução.
2. Tendo o próprio exequente/embargado se beneficiado da continuidade do processo executivo, por não ter sido concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, não procede o pleito de reconhecimento da perda de objeto de agravo de instrumento contra decisão proferida na execução.
3. No caso concreto, após intimado para que apresentasse contrarrazões, o processo foi suspenso a pedido do próprio exequente/agravado. Tendo ciência inequívoca da interposição de agravo de instrumento e sido intimado da inclusão do recurso em pauta de julgamento, contraria a boa-fé e o princípio da lealdade processual a inércia do agravado e posterior alegação de nulidade do julgamento por ausência de contrarrazões, após decisão desfavorável aos seus interesses.
4. A parte que se mantém inerte durante longo período, postergando o exercício do direito de arguir a nulidade de determinado ato para momento que melhor lhe convier, acaba por renunciar tacitamente ao direito de alegá-la, ensejando a preclusão.
5. A jurisprudência pátria repudia a chamada “nulidade de algibeira”, assim entendida aquela que pode ser sanada pela manifestação da defesa logo após ciência do vício, mas não o faz, como estratégia, na perspectiva de melhor conveniência futura.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas. Unânime.